Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 2a Sessão Virtual com data de abertura designada para o dia 29/01/2020. Não obstante, a parte ré efetuou o pagamento da dívida, no valor que entende devido, conforme petição de ID 13154558. Devidamente intimado, o autor/apelante afirma que os depósitos não são suficientes para quitar o débito, requerendo uma complementação de R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais), sob pena de persistir o interesse recursal. Requer, ainda, o levantamento da quantia incontroversa (R$ 5.305,57) mediante alvará. Os autos retornaram-me conclusos. DECIDO. Indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial, a fim de evitar tumulto processual, devido ao depósito ter sido realizado em conta vinculada ao Juízo a quo. (ID 12542123, Pág. 1 e ID 13154558, Pág. 3) Ademais, as partes sinalizaram o interesse em realizar a composição do litígio. Diante da manifestação expressa do apelado de que apurada eventual divergência, não se opõe à complementação de depósito, remetam-se os autos à d. Contadoria para atualização do débito nos termos da condenação de origem. Ato contínuo intimem-se as partes para manifestação quanto ao valor encontrado. Após, retornem-me os autos conclusos. Retire-se o presente recurso da pauta da 2a Sessão Virtual com data de abertura designada para o dia 29/01/2020, atentando-se para as publicações em nome do advogado constituído (ID 13507818, pág. 3). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator